Tribunal: TJSP
Processo: 0038020-40.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelos apelados.
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). Admissibilidade. Contrato firmado em data posterior à vigência da Resolução CMN 30/04/2008. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelos apelados.
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). Admissibilidade. Contrato firmado em data posterior à vigência da Resolução CMN 30/04/2008. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (REsp 1251331/RS). Mantida a restituição de valores a esse título como determinado na sentença.
TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Impossibilidade de cobrança, eis que os instrumentos contratuais não especificam os serviços a ser efetivamente prestados por terceiros. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Sentença mantida.
SEGURO. Venda casada. Por maioria deliberaram afastar a cobrança por não comprovada a liberdade de escolha. Sentença mantida.
ASTREINTES. AFASTAMENTO. Multa de R$10.000,00 fixada em favor de cada coautor, em razão da não apresentação de todos os contratos. Caso em que deve ser considerado que dois dos sete instrumentos contratuais foram apresentados pelo banco e serviram como base para decisão do magistrado com relação aos demais coautores, não sendo prejudicados pela falta desses documentos, tanto que foram afastadas as cobranças de tarifas consideradas abusivas. Astreintes afastadas. Sentença reformada nesse ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.